Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-50.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
1. Se a perícia é categórica em afirmar que a Recorrente não padece de incapacidade, não se reconhece direito a qualquer benefício previdenciário em que se pressupõe a existência de incapacidade para a atividade laborativa.
2. Devem prevalecer os laudos médicos os quais foram submetidos ao crivo do contraditório, como medida de justiça e igualdade entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.